Tribunal: TJSP
Processo: 2101008-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE BARUERI. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE BARUERI. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.